Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (EMBARGADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (EMBARGADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (EMBARGADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (EMBARGADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (EMBARGADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (EMBARGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É firme a orientação jurisprudência, especialmente das Cortes Superiores, no sentido de que
“O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial”
(N.U 1008674-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1004567-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI – “GRUPO PALUDO”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109162488), que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição embargante, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação em relação inclusive às pessoas físicas nominadas (Grupo Paludo), considerando-os como empresários rurais.

Nas razões coligidas no Id 110260981, o banco embargante sustenta que o
decisum
padece dos vícios de omissão e contradição, sob a justificativa de que
“os prazos processuais não podem ser computados em dias corridas, em razão do disposto no art. 219 do CPC”
(sic). Pede, então, o acolhimento destes declaratórios, prequestionando expressamente a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargados apresentaram contrarrazões, em que rechaçam os argumentos expendidos pelo recorrente, afirmando, no tópico questionado, que
“os prazos processuais e materiais não podem ser confundido”
, complementando que
“a despeito dos prazos materiais, estes se aplicam estritamente no âmbito na legislação recuperacional em si, não podendo o Embargante prequestionar aplicação lógica da lei, ao passo que, a própria norma traz no artigo 189 que será aplicável o Código de Processo Civil desde que não seja incompatível com os princípios da lei recuperacional e nessa ordem de ideias, os atos e procedimentos insertos na especializada são prazos materiais”
(sic). Rogam, assim, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – INCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no. 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Segundo pacífica orientação jurisprudencial do STJ, “A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua.” (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

E sobre a contagem dos prazos nos feitos recuperacionais, o
decisum
embargado é claro no sentido de que o c. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em
dias corridos
, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei no. 11.101/05, art. 6, §4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53,
caput
)
[2]
.

Este Tribunal de Justiça, igualmente, não discrepa do entendimento pacífico da Corte Superior, para o qual
“o prazo previsto no art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, desta forma, deve ser contado ininterruptamente, em dias corridos”
(TJ-MT 10144305920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).

Em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis, pelo que não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, relevância nos fundamentos expostos no presente agravo.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo ao ora em análise:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 1008674-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022